Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731309-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP EMBARGADO: LUCILA NAGATA V I S T O S. (Doc. Num. 30132698). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI E OUTROS em face da decisão (Doc. Num. 29891360) por meio da qual foi indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelos Recorrentes contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por LUCILA NAGATA, ora Agravada, em desfavor dos três primeiros Agravantes, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para: “a) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, para atingir bens dos sócios CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO; b) DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da executada CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA, com efeitos expansivos, para atingir bens da sócia oculta SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI”. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões dos Embargantes, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo aos Recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 25 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador